Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUCIAL. REQUERIDO FALECIDO PREVIAMENTE. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OPORTUNIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ARTIGOS 317 E 321 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada demanda em face de pessoa já falecida, não há se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual, porquanto os aludidos institutos são aplicáveis tão somente quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. 1.1. Em situações tais, cumpre ao autor promover a correção mediante emenda da petição inicial. Precedentes desta Corte.
2. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma demanda judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).
3. Recurso conhecido e provido.